Tribunal: TJES
Processo: 5020685-32.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020685-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SUELI NAZARETH MORAES COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020685-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: SUELI NAZARETH MORAES COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O
BANCO BMG S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA movida por
SUELI NAZARETH MORAES COSTA
, que julgou procedente em parte o pedido inicial nos seguintes termos
“1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito entre as partes e de qualquer débito referente a este contrato em nome da parte Autora, ADE nº 55947540, e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora SUELI NAZARETH MORAES COSTA, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. 2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte SUELI NAZARETH MORAES COSTA, CPF o nº. 578.904.397-68, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada; 3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a parte SUELI NAZARETH MORAES COSTA a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. 4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: 1. R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) em 08/07/2019; 2. R$ 127,62 (cento e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) em 19/05/2020; 3. R$ 254,52 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) em 23/11/2020; 4. R$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais) em 03/05/2021. A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo”
.

Em sede recursal (ID 12490225), o recorrente reitera as preliminares de prescrição e decadência. No mérito, informa que foi comprovada a adesão ao cartão de crédito consignado por meio de assinatura eletrônica, sendo que a autora realizou 04 saques. No mais, informa a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

De proêmio, afasto a tese de advocacia predatória,
“visto que, além de tal circunstância não ter ficado demonstrada nos autos, não bastando a mera alegação de que move a advogada inúmeras ações com o mesmo objeto, desacompanhada de provas de ilegalidade decorrente deste fato, creio, ademais, diante de tal realidade que dos autos extraio, não ser esta a via adequada a tal debate e a tal persecução, socorrendo a parte que se vê prejudicada a via legal a tanto, inclusive, junto ao Órgão de Classe e/ou o Ministério Público”
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50006832420248080062, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma).

No caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição ou decadência. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 05 anos. Vejamos,
in verbis
, o que dispõe o referido artigo:

“
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE
. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Ademais, rejeito a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova. Tendo em vista que o último desconto ocorreu em abril de 2024 (ID 12490196), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

Quando ao argumento de legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, a questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o recorrente o fornecedor e a recorrida a consumidora. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

O recurso comporta total provimento.

A alegação da autora, de desconhecimento do tipo de contrato bancário que estava celebrando e de falta de informação acerca do produto e de suas consequências financeiras, não guarda amparo algum na realidade.

Certo que o contrato de cartão de crédito consignado é um contrato bancário lícito, devidamente permitido pela autoridade financeira nacional, onde se concede um empréstimo de valores ao consumidor, atrelado a um serviço de cartão de crédito, onde este tem a opção de pagar o valor integral da fatura, ou do mínimo previsto, o que pode vir a gerar dívida potencialmente infinita, caso o consumidor não tenha efetiva ciência da modalidade de contratação.

Dito isso, consta ao ID 12490209 a cópia do ajuste originalmente questionado, celebrado em 27.05.2019, de forma eletrônica, onde consta de forma nítida que se trata de um contrato de cartão de crédito consignado, constando do ajuste, ainda, o desenho do cartão de crédito.

Dessa forma, não é crível que a autora desconheça a modalidade de contrato bancário que estava realizando e da forma de pagamento. Ainda mais considerando que após a celebração do primeiro contrato, celebrara outros três saques em sequência (Ids 12490208, 12490210 e 1249021), não sendo crível, ou ao menos justificável, o fato de não ter lido nenhum dos ajustes, considerando que no último até aparece um cartão de crédito colorido, para justamente evitar a alegação do consumidor de que “fora enganado” ou “induzido a erro”.

Portanto, forçoso se faz o reconhecimento da inexistência de qualquer vício de consentimento no ajuste, e, dada a regularidade da contratação, improcedem os pedidos de indenização por danos materiais e morais dele derivados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem condenação em custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)